Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-50.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANUEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 047.714.781-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NEGATIVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – NÃO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL EXTIRPADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO ART. 42 DO CDC-OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES- PREQUESTIOMENTO – INADMISSIVEL - CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Sem comprovação de que o nome do autor/apelante foi inserido no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, não houve nexo causal à ensejar condenação ao pagamento de danos morais, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC, mantendo irretocável a r. sentença.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MANUEL RODRIGUES DA SILVA, contra a sentença proferida id. 140264195, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais nº 1001863-50.2021.8.11.0003, proposto na origem por pela ora apelante, em desfavor de BANCO BMG S.A, que restou assim consignado:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade do desconto objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.

Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC; devendo ser observada a proporção de metade para cada uma, e eventual deferimento de Justiça Gratuita que suspende a exigibilidade da condenação.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.”

O autor/apelante, (id. 140264204) pugna pela reforma na sentença, no ponto que não reconheceu o dano moral indenizável, ao argumento que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, lhe causou extrema angústia mental, visto que a aposentadoria é sua única fonte de renda, sendo assim, sugere o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que considera estar dentro do princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, a condenação os honorários advocatícios ao teto de 20% sobre o valor da condenação. Além de prequestionar matérias.

Contrarrazões apresentadas (id- 104868460), pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MANUEL RODRIGUES DA SILVA, contra a sentença proferida id. 140264195, pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais nº 1001863-50.2021.8.11.0003, proposto na origem por pela ora apelante, em desfavor de BANCO BMG S.A, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade do desconto objeto da lide; declarou a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenou a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto. Condenou ainda, ambas as partes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC; observada a proporção de metade para cada uma, e eventual deferimento de Justiça Gratuita.

Inicialmente, insta consignar conforme documentos acostados (id- 140264176), a parte autora/apelante de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado junto ao Banco/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Nesse sentido, o banco/apelante ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de sua falha na prestação do serviço, este se limitou em sustentar a existência da contratação.

Neste contexto, o ponto central do litígio cinge-se à verificação da legalidade do suposto débito, ora questionado pelo autor/apelante em relação ao banco/apelante, a qual deu origem a presente controvérsia, bem como a verificação da responsabilidade civil do banco/apelante pelo alegado dano moral sofrido pelo autor, ora apelante.

Todavia, friso que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque o contrato fora firmado entre as partes, sendo que nos holerites colacionados na exordial consta a instituição financeira Recorrente como a responsável pelo desconto objurgado. Ademais, é de conhecimento comum a parceria existente entre a empresa Recorrente e o Banco ITAÚ CONSIGNADO, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação. 2. Caso em que a consumidora sustenta a existência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contraído em sua folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. 3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados na folha de pagamento. 4. A consumidora na exordial mencionou que os descontos ora objurgados se referem ao valor de R$ 92,94 (noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), a despeito de fazer menção a descontos no valor de R$ 199,03 (cento e noventa e nove reais e três centavos). 5. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no holerite da consumidora, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, em razão da ausência de engano justificável. 6. A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial. 7. Sequer há ilações no sentido de que houve tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo a consumidora juntado um único número de protocolo e/o requerimento administrativo. 8. Sentença parcialmente reformada 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT - RI: 10144862620198110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 01/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/10/2020).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71007591100, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 24/04/2018).

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, o que não restou caracterizado nesta lide.

Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que não há que se falar em ocorrência de dano moral, passível de indenização.

No tocante, aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, mantem-se a sentença de primeiro grau, na forma em que prolatada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações, conheço do recurso do apelante e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022